Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704343-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA DIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O advogado do agravante apresentou renúncia ao mandato outorgado pelo BRB - Banco de Brasília REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (ID 56456718). Todavia, a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao procurador constituído, nos termos do art. 112 do CPC. Assim, inexistindo ciência inequívoca do mandatário, impõe-se ao advogado denunciante o acompanhamento do processo. Embora a parte apelada tenha outros advogados substabelecidos nos autos, observa-se que a validade das procurações/substabelecimento expirou em dezembro de 2023. Desta forma, intime-se o procurador da parte Apelada para que, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), comprove a comunicação de renúncia ao mandante, sob pena de prosseguimento do feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024 16:25:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador